Tribunal: TJSP
Processo: 1002608-08.2021.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Incorporação e pagamento da função gratificada. Titular de cargo de Diretor de Informática da Câmara Municipal de Taquaritinga designado para exercer função gratificada de Diretor Legislativo. Lei municipal em que se define padrão como "o indicativo do valor do vencimento básico dos cargos e das funções gratificadas". Caso dos autos em que o padrão do cargo de origem é

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Incorporação e pagamento da função gratificada. Titular de cargo de Diretor de Informática da Câmara Municipal de Taquaritinga designado para exercer função gratificada de Diretor Legislativo. Lei municipal em que se define padrão como "o indicativo do valor do vencimento básico dos cargos e das funções gratificadas". Caso dos autos em que o padrão do cargo de origem é superior ao da função gratificada. Hipótese em que não há diferenças que o autor devesse receber, nem que pudesse vir a incorporar. Inexistência de previsão legal de remuneração pelo exercício cumulativo de funções. Impossibilidade de se fixar, judicialmente, vantagem que a lei não estipula. Improcedência do pedido reconhecida. Apelo do Município e remessa necessária providos.